Tribunal: TJBA
Processo: 8061739-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061739-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: HENRIQUE LUIZ LOPES QUINTANILHA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DINÂMICA DA PROVA. ALEGAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo alegada contratação de seguro prestamista, impondo à instituição financeira a comprovação da regularidade da contratação e da autorização para descontos em proventos, bem como a apresentação dos contratos e documentos sob sua guarda. A agravante sustenta ocorrência de “prova diabólica” e requer a concessão de efeito suspensivo para afastar o encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação e a autorização expressa para descontos, configura imposição de prova diabólica e enseja a suspensão de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

4. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova é compatível com a natureza da relação de consumo e encontra fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC, que consagram a teoria dinâmica da prova.

6. O fornecedor, por deter maior capacidade técnica e acesso à documentação contratual, deve demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência do seguro prestamista, em razão de sua posição na relação jurídica.

7. A exigência de apresentação de contratos e documentos sob a guarda da instituição financeira não configura prova negativa pura, mas encargo probatório decorrente do dever de informação, transparência e boa-fé objetiva.

8. Impor ao consumidor hipossuficiente o ônus de provar a existência de contrato cuja documentação está em poder do fornecedor viola o princípio da facilitação da defesa.

9. A comprovação da autorização expressa para descontos em proventos constitui prova positiva, plenamente possível de ser produzida pela instituição financeira, responsável pela promoção e controle das operações.

10. Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, não se justificando a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, XI; 1.019, I; 373, §1º. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51776769720248217000, Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8061739-46.2025.8.05.000
,
tendo como Agravante a
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, figurando como Agravado
HENRIQUE LUIZ LOPES QUINTANILHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.